Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. SEGUNDA ETAPA PAS/UNB. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO. AUTORIDADE PÚBLICA OU AGENTE PARTICULAR QUE ATUE NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO POR MEIO DE DELEGAÇÃO. ATO ILEGAL E DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTES. PROTEÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DA CANDIDATA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é o remédio jurídico previsto na Constituição Federal (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data.
2. O mandado de segurança somente pode ser admitido nos casos da prática de “ato ilegal” por autoridade pública ou agente particular que atue no exercício de atribuições do Poder Público, por meio de delegação, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, não há “direito líquido e certo” à realização do programa de avaliação seriada – PAS, sem o pagamento da necessária taxa de inscrição, nem mesmo a exclusão de candidato por ausência de pagamento configura ato ilegal que possa ser questionado por meio de mandado de segurança.
3. O art. 26, inc. III, da Lei n. 11.697/2008 estabelece que os Juízos das Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal são os competentes para apreciar as ações de mandado de segurança "contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada". No caso, não houve ato de delegação por autoridade do Distrito Federal (art. 1o, § 1o, da LMS), e, caso houvesse a delegação de poder pela Fundação Universidade de Brasília (autarquia federal), a competência seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. VIII, da Constituição Federal.
4. Diante da situação evidenciada nos autos, somente é possível seguir dois caminhos, ambos inadequados: aplicar estritamente as regras jurídicas já mencionadas, tendo como consequência o afastamento de todos os efeitos produzidos pela concessão da liminar, no presente mandado de segurança, ou manter a concessão de ordem impetrada em total dissonância com as regras de regência da espécie, a demonstrar pouco ou nenhum compromisso com as normas imperativas aludidas. Embora ambos os caminhos, como dito, revelem-se inadequados, tendo em vista o avançado estado dos fatos, com o deferimento da liminar que possibilitou ao candidato a realização da 2a (segunda) das três etapas do Programa de
Avaliação Seriada, seguir o primeiro trilhar transgride, inegavelmente, a legítima expectativa nutrida pelo estudante, que acreditou na legitimidade da atuação jurisdicional, com a suspensão da eficácia do ato administrativo e permissão de sua participação no PAS-2, após obtenção de escore bruto de 48,990 pontos no PAS 1 superior à média de 24,488 dos demais candidatos, valor de 1,293, no gráfico de desempenho no item do tipo “D” (avaliação subjetiva), contra 0,397 da média geral, e nota final média de 9,05 na segunda série do ensino médio.
3.Deve-se, portanto, privilegiar os princípios da segurança jurídica, da legítima proteção da confiança, da estabilidade das relações sociais e da boa-fé, para assegurar a consolidação da situação jurídica produzida ao estudante, pela concessão de liminar, no caso concreto.
4. Remessa necessária admitida e desprovida.